Tribunal: TJDFT
Processo: 0001219-77.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. FILHO MENOR. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. VALOR FIXADO. 15% DO SALÁRIO-MÍNIMO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. Sendo presumidas as despesas de filhos menores de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
2. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. Na ponderação do binômio necessidade do Alimentado e possibilidade do Alimentante em consonância com o dever do Genitor em contribuir para o sustento do Filho, mostra-se adequado o valor dos alimentos fixado em 15% (quinze por cento) do valor do salário-mínimo vigente.
4. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.